Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747507-07.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0715330-69.2024.8.07.0006 - ids 216541626; 216674554) que, indeferiu a tutela de urgência para que o Banco acolha a primeira proposta de pagamento/acordo e que retire o débito automático de R$ 18.697,86 de sua conta. Narra que celebrou acordo de parcelamento de dívida do cartão de crédito BRB 5222 7311 8294 9017 para pagamento em 92 parcelas no valor individual de R$ 328,55, efetuando o pagamento nos meses de maio, junho e julho/24. Informa que, em setembro, houve novo refinanciamento, com envio antecipando de boletos referentes a três meses de cobrança, entretanto, eles constam como baixados no sistema do Banco, inviabilizando o pagamento e cumprimento do acordo, sendo informada pelo gerente que “não possuí meios para manter o acordo no sistema do BRB”. Alega, em suma, rompimento unilateral do acordo no mês de agosto, sob o argumento de atraso na parcela de julho, conforme conversa por aplicativo de mensagens, entretanto, vem realizando os pagamentos regularmente, sustentando que há débito automático programado em sua conta no valor de R$ 18.224,75, que reterá sua renda nos próximos quatro meses, com prejuízo do sustento próprio e da família. Requer a tutela de urgência para suspensão do provisionamento na conta e a devolução dos proventos retidos. 2. A agravante não demonstrou o pagamento, no vencimento, das parcelas do acordo em questão, conforme constou da decisão agravada: “(...). O documento de Id 214934582, pág. 1, revela ter a autora se comprometido a pagar ao Cartão BRB, em 11/06/2024, a quantia de R$ 328,55, referente à segunda parcela de 95 parcelas do contrato n. 1454947. O documento de Id 214934582, pág. 2, evidencia que a parte autora, em 11/05/2024, comprometeu-se a pagar a mesma quantia. Conforme os comprovantes de pagamento anexos a cada documento os pagamentos ocorrem em 28/06 e 04/06 respectivamente, ou seja, a dívida vencida em 11/06 foi paga em 28 de junho e a dívida vencida em 11 de maio foi paga em 04 de junho. A dívida vencida em 11/07/2024 foi paga em 02/08/2024 (Id 214934582 - Pág. 3). (...).” Acrescente-se que o termo do acordo não foi juntado aos autos, impossibilitando a análise de eventual cláusula de vencimento antecipado da dívida e a obrigação do Banco de manter o acordo em caso de pagamento atrasado. Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização (REsp 1.863.973 - Tema 1.085), entretanto, inexiste comprovação, por ora, de que a agravante cancelou a autorização. Por outro lado, as instituições financeiras não podem se valer da autorização restrita ao débito em conta de determinada prestação mensal para amortizar, parceladamente, o débito, para se apropriarem de valores superiores à parcela contratada em caso de inadimplemento do mutuário. Trata-se de medida, à primeira vista, carente de respaldo legal e com potencial para comprometer a subsistência digna da agravante. A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.LITISPENDÊNCIA E COISA JULDADA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DEMÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DECISÃOJUDICIAL SUSPENDENDO O ABATIMENTO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS. LIMINARREVOGADA. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DAS PARCELASATRASADAS INADIMPLIDAS. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. (...) 4. É ilícita a retenção integral do salário do correntista pelo banco para pagamento das parcelas atrasadas inadimplidas, pois tal conduta configura autotutela, proibida no nosso sistema jurídico. 5. É cabível a indenização por danos morais contra instituição bancária pela retenção integral de salário do correntista com o propósito de honrar débito oriundo de contrato de empréstimo bancário. 6. Apelo não provido. (Ac. 1.334.194, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). A agravante junta extrato (id 65958348) de novembro/24, em que consta o crédito de salário de R$ 5.279,61 e o valor provisionado de R$ 18.224,75, o que evidencia a indevida retenção da totalidade de seus vencimentos. Não há cogitar em devolução de proventos retidos, pois, suspenso o provisionamento, os valores permanecem na conta. 3. Defiro parcialmente a liminar para que o agravado suspenda, no prazo de 48 horas, o provisionamento na conta-corrente da agravante do valor R$ 18.224,75, ou outro superior ao da prestação mensal, até o julgamento do recurso, sob pena de multa diária equivalente a R$ 3.000,00, até o limite do dobro do valor provisionado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator